Tribunal: TJDFT
Processo: 0757714-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. MATÉRIA NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1.009 DO STJ. DEVIDA A REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS, INDEPENDENTEMENTE DA (IN)EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da carreira Auditoria e Controle Interno do Distrito Federal, em que postula a declaração de inexistência de débitos e a consequente abstenção da cobrança a título de Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias, no período de fevereiro/2014 a abril/2018, cujos valores não foram recolhidos em razão do deferimento de medida de urgência no processo inicialmente distribuído à 21a Vara Federal.
II. Informa o ora recorrido/demandante que, conquanto tenha sido prolatada sentença de procedência naqueles autos, os embargos declaratórios opostos pela União foram acolhidos, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do ente federativo e extinto o processo, com a revogação da liminar (trânsito em julgado em 14.10.2016).
III. Afirma que, nesse ínterim, adveio mudança de entendimento do STJ, que passou a perfilhar o entendimento (vinculante) de que o fato gerador da tributação “não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial” (REsp 1.459.779/MA), o que corroboraria a inexistência de má-fé do servidor (entendimento majoritário à época do ajuizamento da demanda seria em sentido diverso).
IV. Sustenta que, ainda que vencidos todos os argumentos anteriores, a exigência de devolução de valores desde fevereiro de 2014 não encontraria suporte jurídico. Isso porque, caso fossem devidos valores pelos servidores, tal só ocorreria a partir de fevereiro de 2016 (trânsito em julgado do acórdão vinculante da Corte Superior). Para tanto, invoca [...] decisão prolatada no Recurso Especial no 1.596.978, relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando se discutia a incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência que, da mesma forma como ocorreu com o adicional de férias, sofreu mutação no entendimento jurisprudencial. Naquela ocasião o Tribunal entendeu que “a mutação jurisprudencial tributária de que resulta oneração ou agravamento de oneração ao Contribuinte somente pode produzir efeitos a partir da sua própria implantação, não alcançando, portanto, fatos geradores pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante até então vigorante [...].
V. Contra a sentença de procedência, o Distrito Federal sustenta que a situação fática no caso concreto não se amoldaria ao Tema 1.009 do STJ (valores recebidos de boa-fé em razão de erro operacional), mas de não recolhimento de imposto em razão de liminar revogada.
VI. Alega o ente federativo que a responsabilidade do beneficiário da tutela provisória é objetiva (CPC, art. 302, I e III), de sorte que inexistiria ilegalidade na cobrança. Aduz que [...] a 1a Seção do STJ, que engloba a 1a e a 2a Turmas, alterou seu entendimento e decidiu no sentido da repetibilidade dos valores recebidos em razão de tutela antecipada que posteriormente foi revogada. Trata-se de precedente de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, no julgamento do REsp n.o 1384418, interposto pelo INSS em face de v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF 4aR) e que, por maioria de votos, foi provido. Nesse acórdão, o Ministro Relator entendeu que a decisão que antecipa os efeitos da tutela não enseja a presunção, pelo beneficiário, de irrepetibilidade, mesmo porque é provisória, a teor do que preconiza o antigo art. 273 do CPC. Sobremais, o Ministro Herman Benjamin ressalvou que a teoria da irrepetibilidade dos alimentos não é suficiente para fundamentar a não devolução, já que imprescinde da caracterização de boa-fé de quem percebeu aludidas importâncias e do exame da definitividade ou precariedade da decisão judicial [...].
VII. Merece reforma a conclusão jurídica originária, uma vez que a matéria (cobrança de tributos não recolhidos por força de medida liminar revogada) não se amolda ao Tema 1.009 do STJ (devolução de valores pagos em decorrência de erro operacional e recebidos de boa-fé pelo servidor). Nesse sentido, mutatis mutandi, o excerto do recente julgado do STJ (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022); [...] (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022): [...] O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do STJ invocada pelo acórdão recorrido.VI. O pedido formulado na inicial da presente Ação Coletiva é claro, no sentido de obstar a cobrança, pela Administração, de valores recebidos, pelos servidores ora substituídos, no anterior Mandado de Segurança 0017525-26.2012.5.01.0000, denegado pelo TST, que cassou a segurança deferida pelo TRT/1a Região. O presente feito não envolve devolução de qualquer valor pago pela Administração sponte sua, mas apenas por força de decisão judicial precária, posteriormente cassada [...].
VIII. Certo é que, conforme o art. 151, V do Código Tributário, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário.
IX. No entanto, o art. 302 do CPC dispõe que: Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal.
X. Respeitante aos entendimentos da Corte Superior sobre as questões de direito material e processual concernentes ao caso concreto, é de se destacar que: (a) assentado o entendimento de se admitir a incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas: REsp 1459779/MA, Tema 881, na modalidade de Recurso Repetitivo; (b) se o servidor recebeu (ou deixou de descontar) os referidos valores amparado por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado." (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).2. Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio deliminar,em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.609.657/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.); (c) a irrepetibilidade dos valores despendidos pelo erário por força de decisão precária, somente é possível nas hipóteses em que a liminar ou a antecipação de tutela é confirmada pela sentença e mantida em segunda instância, não obstante a revogação da medida nas instâncias especial ou extraordinária, o que não é o caso dos autos (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.).
XI. Nesse contexto fático, jurídico e jurisprudencial, não exsurge ilegalidade do exercício da devida autotutela pela Administração Pública em buscar a restituição dos valores referentes ao imposto que não foi recolhido e que lhe são devidos. Impositiva, pois, a reforma da sentença ora revista para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência/inexigibilidade do débito. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325145, DJe 29.3.2021; 3a TR, acórdão 1251914, DJe 16.6.2020.
XII. No mais, no que concerne ao pedido subsidiário do ora recorrido de modulação dos efeitos da decisão vinculante com fundamento na decisão do STJ (Recurso Especial no 1.596.978), transcreve-se o inteiro teor do acórdão da Corte Superior, que deu provimento aos Embargos de Divergência interpostos contra o acórdão da Primeira Turma do STJ: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO A QUO. JULGADO PARADIGMA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.192.556/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MODULA OS EFEITOS DO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma do STJ que entendeu que incide imposto de renda sobre o abono de permanência, mas somente a partir de 6.9.2010, modulando os efeitos do REsp 1.192.556/PE, representativo da controvérsia. 2.O acórdão da Primeira Turma do STJ consignou: "(...) incide o IRPF sobre o valor do Abono de Permanência, mas somente a partir de 2010, data do julgamento do REsp. 1.192.556/PE, ressalvada a prescrição quinquenal, anotando-se que a decisão repetitiva ainda não transitou em julgado". 3. A Segunda Turma do STJ entende pela plena adoção do acórdão proferido pela Primeira Seção no REsp 1.192.556/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, independentemente se os fatos geradores e/ou a ação ajuizada são anteriores ao seu advento. 4. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. Ambos os julgados tratam da incidência do IRPF sobre o abono de permanência. Enquanto a decisão da Primeira Turma definiu que a tributação somente incide a partir da data do julgamento do REsp 1.192.556/PE, a Segunda Turma aplicou o mesmo julgamento de forma plena, sem qualquer limitação temporal. 5. A questão controvertida foi objeto de recente análise pela Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.548.456/BA (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.4.2019), no qual se concluiu que o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.192.556/PE deve ser aplicado de forma plena, sem modulação temporal de seus efeitos. 6. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.596.978/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 11/10/2019).
XIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, por falta de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).